Tribunal: TJMT
Processo: 1018893-18.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018893-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELETRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL –NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deixando a parte autora de se insurgir, em tempo e modo devidos, contra a decisão que indeferiu o pedido produção de pericial, caracterizada está a preclusão, não havendo de se falar em cerceamento de defesa, agora em sede recursal, para justificar a cassação da sentença.

Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

“Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie.” (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (n.º 1018893-18.2020.8.11.0041), proposta pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 1.505,00 (mil quinhentos e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões, a concessionária Apelante
suscita preliminar de cerceamento de defesa; para tanto, sustenta
que foi impossibilitada de ter acesso ao equipamento danificado, impossibilitada a perícia, além do decurso de tempo estrategicamente decorrido pela seguradora

Alega que ante à inexistência de informação previa por parte da seguradora, para com a concessionária acerca do sinistro, do lapso temporal enorme para ajuizamento da demanda impossibilitando a realização de perícia pela concessionária no momento do dano, bem como inexistindo o equipamento danificado para ser periciado, tem-se pelo cerceamento de defesa da Requerida, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Defende a ausência de hipossuficiência da seguradora em face da concessionária, bem como do não cabimento da inversão do ônus da prova.

No mérito, alega que após quase 02 (dois) anos do evento danoso, conclui-se que, por estratégia, a seguradora não disponibiliza um laudo conclusivo.

Salienta que impedir o acesso ao equipamento danificado, juntando laudo assinado por profissional sem qualificação que não indica de forma técnica o dano ocorrido, favorece de forma explicita a seguradora, pois o decurso de tempo prejudica a ampla defesa da distribuidora de energia.

Assevera que o laudo apresentado pela apelada são incapazes de garantir que os danos elétricos foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente de falha na prestação de serviço.

Destaca que o art. 205 da Resolução Normativa nº.414/2010 da ANEEL estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST”.

Alega que a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, que optou em buscar amparo em sua seguradora.

Pontua a inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica ausência do dever de indenizar

Alega que os documentos juntados pela apelada não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a quebra dos equipamentos dos segurados com as atividades desenvolvidas pela empresa concessionária, por serem provas unilaterais, produzidas sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Defende a inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e a ausência do dever de indenizar visto que “os documentos foram lavrados de forma unilateral, genérica e inconclusiva, de acordo com os interesses da própria Autora, não podendo, assim, serem usados como prova”, Num. 100470061 – Pág.14.

Pontua que nenhuma responsabilidade quanto a eventuais danos sofridos pelo usuário pode ser atribuída à Apelante, haja vista ser cediço a previsão legal de que as adequações das instalações internas da unidade consumidora cabem ao usuário, art. 27 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Prequestiona os artigos artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para fins de reformar integralmente a r. sentença nos termos da fundamentação supra.

Por fim, requer que sejam as intimações realizadas única e exclusivamente em nome do advogado
DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB-MT 13.245-A,
sob pena de nulidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Num. 100470066.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Defiro o requerimento formulado pela Apelante para que as intimações realizadas única e exclusivamente em nome do advogado
DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB-MT 13.245-A
, sob pena de nulidade.

Passo à apreciação.

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, ante a ocorrência da preclusão. Explico.

Consoante dispõe o artigo 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. ”

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra
.”

No caso em tela, determinada a intimação das partes para especificação das provas a serem produzidas (Num.100470041 – Pág.1), a requerida/apelante juntou manifestação pugnando pelo deferimento da prova pericial e depoimento pessoal da parte autora (1004742).

O douto juízo, por sua vez, proferiu a seguinte decisão, determinando a exclusão da prova documental preclusa (Num.49355036 – Pág.1/2):

“(...). Vistos, etc.

O artigo 370, do Código de Processo Civil dispõe acerca da possibilidade do juízo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso dos autos, trata-se de matéria de fato e de direito, estando o feito suficientemente instruído, comportando assim, o julgamento no estado em que se encontra (artigo 355, I, CPC).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO. DIREITO DE REGRESSO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO SEGURADO DA AUTORA. A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz, a quem caberá nos termos do artigo 130 do CPC/73, "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias." Da mesma forma os arts. 355 e 370 do CPC estabelecem que o Juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferirá em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Comprovada a responsabilidade da ré pela ocorrência do acidente, nos termos do artigo 186, do Código Civil c/c com o artigo 37, § 6º, CF/88. Cabe a ré, nos termos do artigo 786, do Código Civil, ressarcir a autora nos exatos termos do prejuízo havido, que constitui a diferença entre o valor do veículo e o valor obtido com a venda do salvado. Anoto que se trata de jurisprudência consolidada, nos termos do verbete 188 da S. do STJ: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro." (TRF-4 - AC: 50355097920154047000 PR 5035509-79.2015.4.04.7000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 27/02/2019, QUARTA TURMA).

Desta feita, indefiro o pedido de produção de provas (art. 370, § único, CPC).

Intimem-se as partes da presente decisão e, após retornem conclusos para prolação sentença. ”

A concessionária Apelante, todavia, não interpôs recurso cabível contra a referida decisão, dando ensejo a preclusão.

Ora, cabia à requerente a interposição de recurso em face da decisão tida como violadora do seu direito. Deixando de fazê-lo em tempo e modo devidos, caracteriza-se a preclusão, não havendo de se cogitar, agora em fase recursal, a cassação da sentença por cerceamento de defesa.

Ademais, a apelante aduz que a autora/apelada não realizou procedimento administrativo na época do sinistro, impossibilitando o acesso aos equipamentos danificados para verificar a possível causa dos prejuízos da parte segurada.

Contudo, não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, vejamos o precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO. Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. (N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (n.º 1018893-18.2020.8.11.0041) proposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 1.505,00 (mil quinhentos e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Em síntese as teses do mérito recursal são as seguintes: excludente de responsabilidade, inexistência de nexo causal, ausência de reclamação administrativa; o laudo existente nos autos é unilateral e não tem as especificações necessárias.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença:

“Para lhe imputar a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu os segurados Alexandre Selinger e Anderson de Freitas no valor de R$ 2.756,81 (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), conforme comprovantes em ids. 31709612, 31709615, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

A requerida colacionou aos autos, dois Relatórios Técnicos EMT (ids. 47399414; 47399416), emitidos por técnica em eletrotécnica, apresentando análise técnica, histórico dos clientes e consultas realizadas nos sistemas da concessionária.

Dos referidos documentos, denota-se que em relação ao Sr. Alexandre Selinger, constou no Boletim de Interrupções que “não foram identificadas perturbações na subestação e alimentador, cujos elementos atuados (chave/transformador) afetariam a unidade consumidora em questão.” (id. 47399414 – pág. 9), bem como, em nenhum dos outros sistemas da concessionária.

Em seguida, no relatório técnico referente à unidade consumidora do Sr. Anderson de Freitas, denota-se que no item 8. SBOLDINT – BOLETIM DE INTERRUPÇÕES consta que no dia 07/02/2019 houve interrupção do serviço e consta a observação “intervenção gerada pelo PDA-Sigod Reclamação OS 07-20196592377398-1 Equipe 003 – TE02401” (id. 47399416 – pág.9).

Assim, resta comprovada a falha na prestação do serviço da requerida em relação ao segurado Anderson de Freitas, devendo ser responsabilizada a ressarcir os valores desembolsados pela seguradora demandante.

(...)

Pois bem
. Conforme já exposto na sentença, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos do segurado no que diz respeito àquele que provocou o dano. E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do CDC estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

Além disso, a Súmula 188 do STF enuncia que “o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. ”

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano. ”

Do estudo dos autos, verifica-se que a apelante não apresentou nenhum argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, ou seja, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Destarte, em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à arguição de que os laudos apresentados pelo segurado à recorrida seriam incapazes de garantir os danos elétricos foram motivados por uma oscilação de energia decorrente de falha da prestação de serviço, o que afastaria a responsabilidade da concessionária no tocante aos danos materiais suportados por consumidores, não prosperam.

Como dito, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, eis que presta serviço público de fornecimento de energia elétrica, forte no disposto no art. 37, §6º, da CF/88. Nessa modalidade, a responsabilidade civil somente é afastada no caso de restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Ademais, a concessionária apelada como prestadora de serviço público essencial, enquadra-se na regra do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

A novel doutrina aponta o dever de qualidade nas relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo assegurar-se segurança e eficiência aos serviços prestados aos consumidores, especialmente nas práticas relacionadas à prestação de serviços essenciais, como ocorre
in casu
.

Na espécie, não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos nos equipamentos do segurado, não tendo a ré logrado afastar o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado, mesmo considerando de descarga atmosférica (raio) na data do evento danoso.

Daí por que entendo que a responsabilidade pelos danos causados ao segurado, cujo prejuízo foi suportado pela autora na condição de seguradora e que se sub-rogou no direito de cobrança dos danos à ofensora, é da concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia, que tem o dever de manter o regular funcionamento do serviço sem súbitas alterações na tensão elétrica, tomando as precauções necessárias e realizando investimentos para que previsíveis fenômenos da natureza, a exemplo das descargas atmosféricas (raio), não prejudiquem os consumidores.

Por seu turno, os documentos Num. 100470005 – Pág.1, Num.1004700008 – Pág.1/3 comprovam satisfatoriamente os danos nos equipamentos do segurado, bem como que decorreram de descarga elétrica, resultando no prejuízo de R$ R$ 1.505,00 (mil, quinhentos e cinco reais), adimplido pela autora ao segurado.

A respeito do tema, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO - DANO OCASIONADO POR DESCARGA ELÉTRICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DOS DANOS - VERBETE SUMULAR 188/STF - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA DO SERVIÇO E O DANO INDENIZADO DEMONSTRADO - JUROS MORATÓRIO INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz, ao ponderar todas as questões, formou seu convencimento com base nas provas dos autos e afastou a necessidade de produzir outras. Embora por força do artigo 349, do CPC, ao réu revel seja lícita a produção de provas desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, o posicionamento do juiz singular mostrou-se adequado tendo em vista que a documentação constante dos autos é suficiente para dirimir a questão. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso dever ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Consoante dispõe o Verbete Sumular n. 188/STF, "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." Na hipótese, está comprovado o dano decorrente da falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de demonstrar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termo do artigo 373, II, do CPC, sobretudo quanto à cautela necessária para evitar problemas no sistema elétrico, que prejudiquem o fornecimento de energia, em caso de descargas atmosféricas. Embora imprevisível e inevitável a ocorrência de descarga elétrica atmosférica, seus efeitos podem ser previstos e evitados por meio da adoção de medidas preventivas de segurança não comprovadas na espécie. Nos termos do que dispõe o Código Civil, doutrina e jurisprudência, tratando-se de obrigação sem fixação de prazo certo, a constituição da devedora em mora se aperfeiçoa na data da citação válida, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde então. (N.U 0023543-67.2016.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DESCARGA ELÉTRICA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE EQUIPAMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - HONORÁRIOS – NÃO MAJORAÇÃO – GRAU MÁXIMO ARBITRADO PELO JUIZ. Recurso conhecido e desprovido. 1. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, situação que, de outro lado, também neste sentido, égide da responsabilidade civil objetiva, estabelece o CDC, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º, Lei 8078/90). 2. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem aos segurados contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil, devendo ser mantida sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, seguem tal entendimento legal e consagrado na jurisprudência pátria. 3. Arbitrados em grau máximo na sentença, mantida a sentença, não se majoram os honorários advocatícios’. (N.U 0055305-38.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021